Tribunal: TJSP
Processo: 1512715-34.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Roubo majorado – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos das vítimas, testemunha e dos policiais militares coesos e harmônicos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório –
Reconhecimento realizado em afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal – Inocorrência – Redução da pena-base para o mínimo legal – Incabível – Fixação

Ementa:
Roubo majorado – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos das vítimas, testemunha e dos policiais militares coesos e harmônicos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório –
Reconhecimento realizado em afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal – Inocorrência – Redução da pena-base para o mínimo legal – Incabível – Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – Incogitável – Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512715-34.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
HENRIQUE MONTES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, uma vez que os motivos que ensejaram o decreto da prisão
preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão. Recomende-se o réu na prisão
em que se encontra. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1512715-34.2019.8.26.0228
Comarca:
SÃO PAULO
Apelante:
PEDRO HENRIQUE MONTES DE
OLIVEIRA
Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28813
Roubo majorado
Absolvição por insuficiência de provas –
Impossibilidade Depoimentos das vítimas, testemunha e dos
policiais militares coesos e harmônicos Conjunto probatório
suficiente para lastrear o decreto condenatório
Reconhecimento realizado em afronta ao artigo 226 do Código de
Processo Penal Inocorrência Redução da pena-base para o
mínimo legal Incabível Fixação de regime mais brando para o
início do cumprimento da pena Incogitável Pena e regime
mantidos - Recurso desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, em 23 de maio de 2019, por volta de 23h00,
na Rua Dez, Parque São Martinho, no município de Mogi das Cruzes, o
apelante PEDRO HENRIQUE MONTES DE OLIVEIRA, agindo em
concurso de agentes e com unidade de desígnios com indivíduo não
identificado, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, a motocicleta Kawasaki/Z750, cor branca,
placas EQD/0630, avaliada em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), bem
como documentos pessoais, um aparelho telefônico Motorola G6, a quantia
de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), em espécie, dois capacetes
automobilísticos e peças de roupa, tudo pertencente à vítima MATHEUS
BORGES DA SILVA COSTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Consta, ainda, que no dia 26 de maio de
2019, por volta de 02h00, na Rua Manuel Alvares Pimentel, altura do no 150,
Itaim Paulista, neste município, o recorrente, agindo em concurso de agentes
e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para si,
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
um aparelho celular, marca Samsung, modelo 12, pertencente ao ofendido
ANDERSON ROQUE ALVES.
Em sentença proferida pelo Juízo da 17a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o acusado foi
condenado à pena de 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 21 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da conduta
descrita no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em
continuidade delitiva.
Inconformado,
apela
a
defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Alega, ainda,
que o reconhecimento do réu ocorreu em afronta ao artigo 226 do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o
mínimo legal, bem como a fixação de regime mais brando para o início do
cumprimento da pena (fls. 338/344).
Bem
processado
o
recurso,
com
apresentação de contrarrazões (fls. 350/360), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 378/391).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
4
O apelo da defesa é inatendível.
Apurou-se
nos
autos
que,
nas
circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, a vítima Matheus
estava com um amigo nas dependências da “Tabacaria Evolution”, localizada
em Mogi das Cruzes, quando, por volta de 23h00, o local foi invadido pelo
apelante e seu comparsa, os quais, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo.
Após os fatos, o recorrente e seu
comparsa saíram conduzindo a motocicleta do ofendido Matheus e, ao
chegarem na capital, passaram a fazer uso do veículo para cometerem novos
crimes.
Neste contexto, apenas três dias após o
primeiro delito, a vítima Anderson estava na frente da casa de sua namorada,
quando foi abordado pelo acusado e seu comparsa, os quais estavam a bordo
da motocicleta subtraída do ofendido Matheus, e, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, exigiram a entrega de seu aparelho
celular. Na posse da res, os criminosos se evadiram e a vítima acionou a
polícia militar, informando que os criminosos haviam tomado rumo do bairro
Cidade Kemel.
Desta forma, policiais militares que
realizavam patrulhamento de rotina na região da subtração foram acionados,
via COPOM, para diligenciar nas imediações na tentativa de localizarem a
motocicleta Kawasaki/Z750, cor branca, placas EQD/0630, utilizada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
5
prática do crime.
Ao chegarem na Rua Desembargador
Jorge Rodrigues de Niza, os milicianos avistaram a motocicleta, contudo, o
condutor, ao avistar a viatura militar, empreendeu em fuga, logrando êxito em
se evadir.
Não obstante, os agentes policiais
continuaram a diligenciar pela região e, ao chegarem na Rua Figurações
Musicais, altura do no 100, Cidade Kemel, nesta capital, avistaram a
motocicleta na via pública, com o réu ao lado do veículo, dispensando um
objeto em uma valeta existente no local.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado com o apelante, contudo, ao verificarem o interior da valeta, os
agentes policiais localizaram, além de um capacete, as chaves da motocicleta,
a qual ainda estava quente, indicando que havia sido estacionada
recentemente.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada diante do auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/03,
boletim de ocorrência de fls. 20/25, auto de exibição e apreensão de fl. 26,
bem como das demais provas produzidas no decorrer da instrução criminal.
A
autoria
do
crime
também
é
inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
6
O
apelante
PEDRO
HENRIQUE
MONTES DE OLIVEIRA, ouvido em sede policial, negou a prática do crime
(fl. 12). Em Juízo, reiterou a negativa. Relatou que os policiais o abordaram
na frente ao bar, indagando-lhe a respeito da moto, respondendo que nada
sabia e mostrou seus documentos. Afirmou que estava bebendo no bar e que a
moto estava estacionada do outro lado da calçada. Disse que os policiais
abordaram outros meninos do outro lado da calçada e foi conduzido com um
deles na Delegacia. Aduziu que estava no bar desde 18h00 e que a polícia
chegou ao local por volta de 02h00. Disse que estava no bar com seu amigo
Bruno Pereira, sendo que no dia 23 estava em sua casa com sua mãe e sua
irmã (vide mídia).
Contudo, a versão exculpatória do
recorrente restou isolada no contexto fático-probatório.
A vítima MATHEUS BORGES DA
SILVA COSTA narrou que estava na tabacaria, quando o acusado ingressou
no local, enquanto o comparsa permaneceu na porta do estabelecimento,
armado. Afirmou que o réu pegou seus pertences, sendo que o local estava
lotado e todos os clientes foram abordados pelos agentes. Disse que os dois
agentes estavam armados e foi o apelante quem o abordou, o qual foi
reconhecido, sem sombra de dúvidas, em Juízo. Informou que o recorrente
pediu para que tirasse sua roupa, entregasse o documento da moto, o
bloqueador, o relógio, o telefone, e a carteira com o dinheiro. Disse que
recuperou a moto, batida, depois de três dias. Asseverou que os agentes
estavam sem capacete, com o rosto descoberto (vide mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
7
O ofendido ANDERSON ROQUE
ALVES, ouvido apenas na fase policial, declarou que, por volta de 02h00,
estava em frente à residência da sua namorada, momento em que foi
abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, de cor branca. Afirmou
que o garupa, empunhando arma de fogo, mediante ameaças e intimidações,
anunciou o roubo, subtraindo-lhe um aparelho telefônico, da marca Samsung,
modelo J2. Com isso, entrou em contato com a polícia militar e, minutos
depois, tomou conhecimento que o roubador havia sido localizado. Disse que
seu aparelho celular não foi localizado. Na Delegacia, reconheceu o acusado
como um dos autores do roubo (vide mídia).
A testemunha de acusação WESLLEY
RODRIGO DE SOUZA SILVA, amigo da vítima Matheus, atestou que, na
data dos fatos, estava na tabacaria, quando adentraram no estabelecimento
dois indivíduos armados, tendo um ficado na porta, enquanto o réu subtraía
os pertences das vítimas. Indagado o que fora subtraído de sua propriedade,
respondeu que nada, no entanto quanto ao ofendido Matheus, respondeu que
foram subtraídas sua motocicleta, aparelho celular, carteira e vestes. Além
disso, asseverou que os roubadores não estavam com o rosto coberto e o
apelante portava arma de fogo. Reconheceu o recorrente como um dos
autores do delito (vide mídia).
O policial militar JEAN MICHEL
ARAÚJO OLIVEIRA consignou que estava em serviço, quando o COPOM
comunicou ocorrência envolvendo uma moto branca, de porte grande,
fazendo diversos roubos a transeuntes de uma determinada rua, de
madrugada. Afirmou que, em patrulhamento, deparou-se com a moto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
8
ocupada por dois agentes, sendo que o garupa estava sem capacete e,
inicialmente, conseguiram despistá-los, pois a moto era muito potente,
contudo, continuaram o patrulhamento seguindo o rumo da moto e, quando
adentraram uma rua, visualizaram um indivíduo com as mãos no guidão da
moto, escondida atrás de uma carreta. Disse que tal indivíduo possuía as
mesmas características de um dos agentes que ocupava a moto, quando da
fuga anterior. Informou que, ao perceber a aproximação da viatura, tal pessoa
saiu andando e jogou um objeto no chão. No entanto, efetuada a abordagem,
apreendeu o objeto e constatou que era a chave da moto. Asseverou que,
conduzido à Delegacia, as vítimas da moto e do aparelho celular efetuaram o
reconhecimento do acusado (vide mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento do
policial militar PEDRO CANDELARIA JÚNIOR, o qual participou da
ocorrência (vide mídia).
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados nos autos.
Nos crimes de roubo, que são marcados
pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelas vítimas, testemunha e
policiais militares, que foram seguros e coerentes, são dotados de extrema
relevância. E, ademais, eles não tinham qualquer motivo para atribuir crime
de tal gravidade à pessoa inocente, sendo que nada de concreto nesse sentido
foi demonstrado.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
9
“A vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu
a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários esclarecimentos à
justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
É, também, o que prevalece junto ao
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS
UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL.
RATIFICAÇÃO
DE
DEPOIMENTO
EM
JUÍZO. PALAVRA DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM
FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM
DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem
relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava
com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do
bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na
verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio
probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada (STJ
HC
200901486254 - grifei).
O conjunto probatório é seguro e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do
crime, não havendo qualquer motivo para a reforma da r. sentença.
Ademais, os ofendidos e a testemunha
de acusação reconheceram o réu como sendo um dos autores do crime, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
10
absoluta certeza. Assim, impossível acolher o pleito defensivo de absolvição
por insuficiência de provas.
Não prospera a tese da Defesa de que
não houve cumprimento às formalidades exigidas no artigo 226 do Código de
Processo Penal quando do reconhecimento realizado pelas vítimas, sob a
alegação de que o apelante teria sido apresentado isoladamente.
Nota-se que o artigo 226 do Código de
Processo Penal, por incorporar a expressão “se possível” em sua redação,
deixa claro que as formalidades nele previstas são, no máximo,
recomendadas, porém não obrigatórias. Este dispositivo deve ser lido em
consonância com o art. 563 do mesmo Codex, consagração do brocardo pas
de nullité sans grief, segundo o qual: “Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
A tese arguida não é nova e já sofreu
sistemática rejeição na jurisprudência. Confira-se, a propósito, a seguinte
decisão do C. Superior Tribunal de Justiça: “As disposições insculpidas no art. 226,
do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois,
de nulidade”. (STJ, HC 134776/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
26/02/2013, DJe 07/03/2013).
Isto porque, nem sempre haverá pessoas
com características semelhantes à disposição para serem perfiladas ao lado do
averiguado, a fim de que se realize o ato.
Além de desnecessária a observância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
11
tal requisito, sua ausência não macula a segurança do reconhecimento,
especialmente in casu, sendo que as vítimas reconheceram o recorrente como
sendo um dos autores do crime, com clareza e sem sombra de dúvidas.
Outrossim, o acusado também foi
reconhecido pessoalmente em sede judicial.
Portanto, não há que se falar em
ilegalidade do reconhecimento feito pelas vítimas e testemunha, sendo que os
mesmos não teriam motivo para acusarem pessoa inocente da prática de
crime.
Portanto, a manutenção da condenação
do réu é medida que se impõe.
O M.M. Juízo a quo aplicou a pena na
sentença, condenando o apelante em 1/6 acima da pena-base, para cada
roubo, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor
mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias do crime, além de se tratar de
bens de alto valor.
Não há que se falar em fixação da pena-
base no mínimo legal, pois esta foi corretamente majorada, conforme dispõe
o artigo 59 do Código Penal.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
12
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art. 5o,
incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68, caput,
Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri - em
todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e um aspecto
sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma importância preponderante,
pois que a justiça penal deve servir à defesa social e, por isso, deve avaliar a potência
ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da gravidade do crime” (Princípios de
Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz Lemos
D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando cuida “Da aplicação da
pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre,
pois,
adaptar
a
sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade), tendo-
se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja, procedendo-se à
diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col. Supremo Tribunal
Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se valorarem as circunstâncias do
crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam
proporcionais à lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
13
quando são levados em consideração elementos concretos dos autos, aptos a justificar a
exasperação da reprimenda-base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e
consequências do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-base,
de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada
negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das
circunstâncias judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e
autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n.
1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante, dentro
da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas
legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito: “(...) Ademais, não há direito líquido e certo à pena
mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou qualitativos, mas sim direito
à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador, no exercício da discricionariedade
regrada prevista na legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação da
pena, sendo certo que o recorrente não tem direito subjetivo à estipulação da
sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la a fim de alcançar os
objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Na terceira fase, a pena foi majorada em
2/3, tendo em vista que os crimes ocorreram mediante concurso de agentes e
emprego de arma de fogo, totalizando 07 anos, 09 meses e 10 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512715-34.2019.8.26.0228 -Voto no
14
reclusão, bem como no pagamento de 18 dias-multa, no valor mínimo legal.
Diante da continuidade delitiva, a pena
foi majorada em 1/6, restando definitiva em 09 anos e 26 dias de reclusão,
bem como no pagamento de 21 dias-multa, no valor mínimo legal.
Por derradeiro, impertinente a fixação
de regime mais brando para o início do cumprimento da pena, diante do
quantum da pena aplicada, conforme expressamente previsto no artigo 33, §
2o, alínea a, do Código Penal.
Por tais razões, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.
Arrematando-se, uma vez que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem
até o presente momento, não há motivo para determinar sua cassação. Assim,
mantém-se a prisão. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR